Tribunal: TJMT
Processo: 1024541-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024541-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KADEAS RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 10.713.331/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS RECLUSAS NAS UNIDADES PENAIS E SOCIOEDUCATIVAS – SUBDIVISÃO EM LOTES – PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E ESCOLHA MAIS VANTAJOSA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar,
in initio litis
, a relevância da fundamentação, a justificar a concessão da liminar visando reformar a decisão que suspendeu o procedimento licitatório, ante a alegada ilegalidade ou abusividade na elaboração e demais fases do certame.

2.

Em que pesem as afirmações do Recorrente, não se verifica, nos autos de base, que a suspensão do Pregão Eletrônico, deferida liminarmente pelo Magistrado singular, ocorrera de forma ilegítima, eis que demonstrados os requisitos previstos para sua concessão.

3.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Ordinária n. 1044858-27.2022.8.11.0041, apresentada pela Recorrida, determinando a suspensão dos certames atinentes aos Pregões Eletrônicos n. 087/2022, n. 091/2022, n. 094/2022 e n. 097/2022, na fase em que estiverem.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o objeto dos Pregões Eletrônicos é a contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de alimentação destinadas às pessoas reclusas nas Unidades Penais e Socioeducativas.

Salienta que, ao contrário do que sustenta a Agravada, o artigo 15, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993, que prevê a subdivisão das compras, em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, não é de aplicação obrigatória, uma vez que no referido dispositivo consta expressamente a ordem de fazê-lo, sempre que possível e visando economicidade.

Argumenta que a norma trazida à discussão pela Autora, na ação de base, foi fielmente respeitada, na medida em que a empresa vencedora apresentou a oferta que refletia a maior economicidade no processo licitatório, não sendo lógico arguir, no presente momento, a aplicação do referido dispositivo em nome da economicidade, que foi claramente obedecida; logo, o que se verifica é o inconformismo da Recorrida, por ter sido classificada em segundo lugar.

Esclarece que, o fato de o Pregão Eletrônico n. 004/2020, mencionado pela Agravada como parâmetro para o julgamento a ação de base, ter contado com quatro lotes, no qual, diga-se, foi ela a vencedora de um dos lotes, não significa necessariamente que todo o procedimento deve seguir a mesma lógica, porquanto, não é em todo caso que subdivisão garante a escolha mais vantajosa.

Enfatiza que, ao unificar a contratação, a empresa vencedora tem a possibilidade de adquirir insumos a preços reduzidos, em razão do grande volume de compra, o que justificou, na hipótese, a realização do processo licitatório em lote único.

Afiança que, na inicial, também é alegado pela recorrida, que o certame, nos moldes que se deu, contraria o disposto no artigo 3o da Lei n. 8.666/1993, uma vez que, no entender da autora/agravada, a licitação composta por 1 (um) lote único afasta uma grande quantidade de interessados em participar do procedimento, e ainda, impede que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem proposta, já que não reuniriam as condições contidas nos instrumentos licitatórios.

O efeito suspensivo, requerido pela Agravante foi, por mim, indeferido. Id. 153996173.

As contrarrazões não foram apresentas.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua manifestação. Id. 182221169.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, pretende, a Fazenda Pública estadual, a concessão do efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão de Primeiro Grau que determinou a suspensão do procedimento licitatório o referente aos pregões eletrônicos n° 087/2022, n. 091/2022, n. 094/2022 e n. 097/2022, e via de consequência, determinar o regular prosseguimento do certame.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.

De início, destaca-se que a decisão objurgada suspendeu os pregões 087/2022 e 091/2022, entrementes, em petição acostada, id. 115509114, fora realizado acordo entre as partes, relativo à desistência da parte autora quanto ao certame n. 087/2022, que foi homologada, nos seguintes termos:

Considerando a concordância das partes acerca determinadas matérias objeto da demanda, HOMOLOGO o acordo parcial entabulado (ID no 115509114), para que operem seus efeitos jurídicos e legais. (id. 133648445).

Dessarte, permanece a suspensão, deferida naqueles autos de base, relativa ao edital n. 091/2022.

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico no 087/2022; Pregão Eletrônico no 091/2022; ao fundamento de ilegalidades e vícios no edital, com violação à Lei 8.666/93, ao Decreto Estadual 840/2017.

Da análise dos documentos que acompanham os autos, verifico que, o objeto da licitação em comento destina-se à contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de alimentação, consistente em café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia em todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para atendimento de reeducandos(as) das Unidades Penais (masculinas e femininas) e dos adolescentes em conflito com a lei dos Centros de Atendimento Socioeducativos (masculinas e femininas) de Cuiabá e Várzea Grande–MT.

Com efeito, a disposição de que o fornecimento do objeto do edital, descrito alhures, caberia a uma única empresa, aparentemente, viola o disposto no artigo 15, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993,
in verbis:

“
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

Veja-se, a divisão do certame pode gerar potenciais benefícios à competitividade. Na verdade, o desenvolvimento das licitações demonstrou que, por vezes, para ampliar a competição, é importante dividir a pretensão contratual, gerando certames autônomos que permitam uma maior participação de empresas interessadas, possibilitando àquelas que não conseguiriam disputar o certame completo, oferecer melhores propostas para a disputa dividida.

Assim, buscando-se o aumento da competitividade, sendo tecnicamente possível e inexistindo prejuízo à economia de escala ou ao conjunto da contratação, as disputas licitatórias devem ser divididas em parcelas ou itens (adjudicação por itens), gerando certames autônomos, mesmo que em um mesmo edital, de forma a beneficiar o aumento da competitividade.

Assim, a decisão sobre a aglutinação, ou não, de itens, envolve contornos técnicos específicos, de modo que é possível que o órgão contratante identifique a necessidade de reunião e tome essa decisão, de forma justificada (no termo de referência ou mesmo em outra peça processual), fundamentando-a em ponderações econômicas e gerenciais, como ganhos de economia de escala ou mesmo gerenciamento contratual.

Entrementes, consoante pontuado na decisão objurgada, o Estado não colacionou aos autos, o estudo técnico a justificar a vantagem em optar por não dividir os lotes, objeto do certame em comento, consoante dispõe o Decreto Estadual n. 840/2017, que prevê que os procedimentos licitatórios, realizados no Estado de Mato Grosso, devem ser sustentados por um embasamento técnico, o qual deve ser carreado junto aos autos do certame. Vejamos:

“
Art. 1o A aquisição de bens, a prestação de serviços e as locações de bens móveis e imóveis serão precedidas de licitação pública nas modalidades previstas nas Leis no 8.666/93, no 10.520/02 e no 12.462/11, qualquer que seja o valor estimado e somente
ocorrerão mediante justificativa técnica e administrativa
, bem como autorização do Ordenador de Despesa do órgão ou entidade.
”.

“
Art. 4o O Termo de Referência ou Plano de Trabalho é instrumento, que servirá de base para elaboração do edital, deverá dispor as razões e interesse público determinantes para a contratação do objeto pretendido,
devendo anexar as documentações que subsidiam a necessidade em sua quantidade, especificação e especificidade
.

§ 1o Deve ser elaborado pela unidade requisitante do objeto da contratação,
apoiando-se à unidade de aquisições nos aspectos técnicos de compras públicas
, e deverá conter minimamente:

(...)
”.

“
Art. 10 Os atos sequentes a fase interna dos processos licitatórios, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos,
serão documentados e juntados aos autos ao seu tempo
, observando sempre as regras do Manual Técnico de Normas e Procedimentos Vol. II, referente a Gestão Documental, cada qual oportunamente e conforme o caso, compreendendo, sem prejuízo de outros, os seguintes:

Consoante consignou o Magistrado de primeiro grau, quando da análise da liminar nos autos de origem, percebe-se que o Agravante violou o princípio da legalidade ao optar por realizar o certame colocando em disputa apenas um lote, em razão da infringência ao art. 15, IV da Lei no 8.666/93, alhures transcrito.

Ao passo que a Administração Pública se limitou a informar que a realização do certame em um único lote seria mais benéfica economicamente, uma vez que, em razão do volume de compra, a empresa vencedora poderia adquirir insumos em preços mais vantajosos sem, contudo, juntar qualquer documentação a respaldar tal argumento.

Sabe-se que o procedimento licitatório, para além de propiciar a aquisição de bens e serviços de forma mais eficiente e justa, deve respeitar os princípios constitucionais previstos: Economicidade e eficiência; Igualdade; Impessoalidade; Isonomia; Julgamento objetivo; Legalidade; Moralidade; Probidade administrativa; Publicidade e Vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa feita, o Agravante, ao deixar de apresentar documentação hábil a amparar a sua mudança de posicionamento, no que diz respeito à divisão do objeto do certame em lotes, acaba por infringir as disposições presentes no Decreto Estadual n. 840/2017, violando, assim, o princípio da legalidade.

Outrossim, não se olvida que que os pontos controvertidos demandam dilação probatória, que serão melhores apreciadas na ação de base, na fase instrutória.

Logo, em que pese aos argumentos trazidos pelo Agravante, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pedido não merece acolhimento, sobretudo, porque, na hipótese, compete ao Judiciário, apenas, aferir se o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida, sendo a manutenção da decisão interlocutória medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024